Tribunal: TJDFT
Processo: 0738853-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0738853-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BR BARBOZA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME AGRAVADO: INVESTE FRANQUIAS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DE MELLO JUNIOR D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente colacionou comprovante de pagamento (ID 31260609), cuja data de pagamento (6/12/21) é posterior à data de vencimento delineada na guia de custas (5/12/21), conforme ID 31258608. Tal fato obsta a conferência da regularidade do recolhimento do preparo do presente agravo de instrumento. Assim, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se quanto ao ponto, regularizando a documentação obrigatória com o fim de comprovar o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetuar o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 6 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora